Tribunal: STF
Processo: ARE 1367994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - IVA-ST - MAJORADO PELA PORTARIA CAT Nº 85/2016 NO CÔMPUTO DO ICMSST - Pretensão da autora à declaração de e inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a autora a aplicar o novo IVA-ST majorado pela Portaria CAT nº 85/2016 no cômputo do ICMS-ST em razão de suposta ofensa ao princípio da anterioridade A elevação do IVA não corresponde a uma alteração legislativa tendente a aumentar tributo, mas uma adequação da base imponível aos valores de mercado - As mudanças de IVA representam adequações tendentes a ajustar a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária aos valores de mercado e aos preços reais praticados na economia Não houve majoração da alíquota ou da base de cálculo - Ofensa ao princípio da anterioridade não ocorrente - Não caracterização de majoração do tributo - Sentença de mantida - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, a legislação de regência autorizou a atualização dos valores de mercado que norteiam os cálculos do IVA-ST.



    Portanto, não houve qualquer majoração de tributo como quer fazer crer a apelante, na medida em que a alíquota e a base de cálculo do tributo se mantiveram a mesma, sendo que nos casos de substituição tributária correspondem ao valor cobrado pelo substituto tributário acrescido da margem de valor agregado calculada conforme as diretrizes previstas na Lei Estadual 6.374/89 e no Regulamento do ICMS.



    Como bem explanado pela Fazenda do Estado de São Paulo, às fls. 170/171 para se chegar ao valor agregado “vale-se a Administração Tributária da apuração do IVA Setorial, cuja apuração, longe de qualquer arbitrariedade, resulta de informações prestadas pelos próprios contribuintes, como atesta a redação dos artigos 313-T, 313-Z12 e 313- Z20, transcritos pelo autor na Inicial, todos com a seguinte disposição: 'o percentual de margem de valor agregado previsto no artigo 41 será o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda com base nas informações prestadas pelos contribuintes'”.



    (...)



    Assim, a margem de valor agregado, portanto, está incluída na base de cálculo do tributo, é um de seus elementos e restou demonstrado que a divulgação do IVA-ST pelas Portarias CAT representam mero ajuste da margem de valor agregado, para adequação aos preços efetivamente praticados, não havendo que se falar em majoração de tributo.



    Ademais, conforme se observa pelos documentos juntados, restou comprovado que a Portaria CAT 85/16 (fls.38/43) reduziu diversos índices (IVA) em comparação com a Portaria CAT 76/2013 (fls. 31/37), especialmente em relação aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 27, 29, entre outros. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente